Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-84.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001030-84.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), LINCOLN VINICIUS RAMOS DA SILVA - CPF: 051.101.181-40 (IMPETRANTE), CARLOS JOSÉ RONDON LUZ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUBER VACARIAS PENHA - CPF: 065.676.361-22 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1001030-84.2024.8.11.9005

Embargos de Declaração n.º 1001030-84.2024.8.11.9005

Embargante:

Lincoln Vinicius Ramos da Silva.

Embargado:
Juízo do
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEVIDA - ORDEM DENEGADA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – PEDIDO NÃO REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria, com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da parte embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal. Ademais,
se a matéria suscitada no mandado de segurança e/ou nos embargos de declaração não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, fica inviabilizada a sua análise pelo juízo
ad quem
, pois configura indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1001030-84.2024.8.11.9005

Embargos de Declaração n.º 1001030-84.2024.8.11.9005

Embargante:

Lincoln Vinicius Ramos da Silva.

Embargado:
Juízo do
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Lincoln Vinicius Ramos da Silva
.

Ação:
Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Decisão atacada

(Id.

157601315
- nos autos n.º 1037306-97.2023.8.11.0001)
: julgou deserto o recurso inominado interposto pelo impetrante, ora embargante, em razão do não pagamento do preparo
.

Mandado de Segurança:
afirma não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência.

Parecer do Ministério Público
: (Id.
222309151
): declina de emitir parecer de mérito, por inexistir circunstância justificadora da intervenção ministerial.

Acórdão (Id.

228332683
):
denegou a segurança pleiteada
.

Embargos de Declaração (Id.
229991662):
assegura que o acórdão
incorreu em omissão, por não apreciar todos os requerimentos realizados e por ignorar as teses e fatos que foram ventilados no agravo interno (Id. 218046184), especialmente por não considerar as provas documentais anexas a ele (Id ́s. 218048655, 218048664 e 218048667), as quais, segundo entende, comprovam a sua hipossuficiência econômica. Relata, também, que houve omissão quanto aos pedidos subsidiários realizados, principalmente no que tange ao requerimento de parcelamento das custas processuais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1001030-84.2024.8.11.9005

Embargos de Declaração n.º 1001030-84.2024.8.11.9005

Embargante:

Lincoln Vinicius Ramos da Silva.

Embargado:
Juízo do
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ademais, observa-se que a pretensão do embargante é para que seja deferido o pedido de parcelamento das custas processuais.

Todavia, da análise da demanda de origem (processo n.º
1037306-97.2023.8.11.0001),
constata-se que tal pedido não foi realizado ao juízo de primeiro grau. Logo,
fica inviabilizada a sua análise pelo juízo
ad quem
, pois configuraria indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO POR EMISSÃO DE GÁS POLUENTE - ALEGADA QUE O VALOR DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL VIOLARIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO, CONSISTENTE NA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – APREENSÃO ADMINISTRATIVA – POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PROMOTORIA CRIMINAL QUE OFERECEU COMPOSIÇÃO CIVIL E PENAL, ALÉM DA APREENSÃO DO VEÍCULO – PLEITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO - LEGITIMIDADE PASSIVA – ATO PRATICADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – FEITO REMETIDO AO MP PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MAGISTRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA – SEGURANÇA EXTINTA SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO, EM FACE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em mandado de segurança, legitimado passivo é o ‘responsável pela ilegalidade ou abuso de poder’, segundo expressão que consta do próprio dispositivo constitucional. Se o ato foi praticado por determinada autoridade policial, contra ela cabe a impetração, já que é a responsável pela suposta ilegalidade, cabendo-lhe a obrigação de desfazer o ato se a ordem mandamental for concedida. Ademais, a tese arguida no writ não foi sequer analisada pelo Juízo, seu exame por este e. Tribunal de Justiça violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

(TJ-MT 10141811120208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/02/2021)”.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024